Tribunal: TJDFT
Processo: 0736688-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736688-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PANTOJA DIAS AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CARLOS ALBERTO PANTOJA DIAS contra a decisão de ID 207057858, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0730365-84.2024.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL. No caso, o Juízo de origem declarou a incompetência para conhecer, processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos seguintes termos: As partes não podem, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para conhecer, processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, que a pretensão indenizatória inicial está fundada na má gestão e execução pela instituição bancária ré dos recursos provenientes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, verifica-se, conforme qualificação constante da inicial (ID n.o 205117897 – Pág. 1) que o autor reside na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF; sendo que o réu possui agência bancária em todo o território nacional, inclusive naquele local de residência do autor, cuja agência de número 4733-3 (documento em anexo) é a responsável pelos depósitos relativos ao fundo de sua conta PASEP (ID n.o 205117909). Assim, a escolha aleatória deste Juízo para o autor propor a ação fere o princípio do juiz natural, na medida em que estaria o autor escolhendo o foro para decidir sua questão de acordo com seus interesses, sem observar o local do seu domicílio e, também, da agência bancária responsável pelos depósitos do fundo PASEP; de modo que se pode concluir que não há qualquer conexão da relação jurídica obrigacional, subjacente à pretensão indenizatória, com o Distrito Federal. [...] Nesse contexto, conclui-se que não faz nenhum sentido a instauração da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília; sendo que o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a própria organização do Poder Judiciário, que possui matriz constitucional, nos termos do art. 93, inciso XIII, da CR/88 que estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É de conhecimento notório que, atualmente, há a distribuição de centenas de iniciais desta mesma natureza nesta circunscrição judiciária, não obstante os autores residem nos mais diversos Estados da Federação; sendo que essa discrepância prejudica a política de gestão de processos desenvolvida pela administração do TJDFT, compromete a rápida solução dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e impede o adequado cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ. Necessário observar que não se aplica a vedação estabelecida pelo enunciado da Súmula no 33 do STJ, pois esse e. Tribunal Superior possui entendimento no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, o que enseja violação do princípio do juiz natural e, em consequência, possibilita o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. [...] Desse modo, ante a violação do princípio do juiz natural, impõe-se reconhecer de ofício a incompetência deste Juízo, para fins de que os autos sejam remetidos à comarca onde está localizada a agência vinculada à conta PASEP do autor, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 5o, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar, com a preclusão desta decisão, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. I Intime-se o autor. (ID 207057858). Nas razões recursais o agravante alega, em suma, que o declínio de competência declarado do ofício pelo Juízo de origem não merece prosperar. Determinada a intimação do agravante para manifestação em relação ao interesse recursal, em razão da suposta ausência de prejuízo ao recorrente, sobreveio a manifestação de ID 63987557 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator